Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-92.2022.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800694-92.2022.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ALANI SUZI MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, após detração, em regime inicial aberto, além de 500 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de circunstância judicial desfavorável, fundada na quantidade significativa de droga apreendida, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena remanescente seja inferior a 4 anos; e (ii) estabelecer se, na mesma hipótese, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, em razão do transporte de mais de 3 quilos de droga, circunstância que revela maior gravidade concreta da conduta.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial semiaberto quando há circunstância judicial desfavorável decorrente da quantidade significativa de droga apreendida, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

5. A mesma fundamentação que autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência do requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal.

6. A substituição operada na sentença diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois a gravidade concreta reconhecida na dosimetria afasta a suficiência da reprimenda alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de circunstância judicial desfavorável, fundada na quantidade significativa de droga apreendida, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 2. O reconhecimento de gravidade concreta apta a justificar o regime semiaberto afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, caput, art. 33, § 4º, e art. 40, V; CP, arts. 33, § 3º, 44, III, 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.080.484/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.027.833/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, Alani Suzi Miranda da Silva foi condenada à pena de 3 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, em regime aberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade (ID 19073141).

O Ministério Público do Estado apela requerendo que o regime prisional fixado na sentença objurgada seja readequado para o semiaberto, aos moldes do art. 33, §3º, do CP. Além disso, pugna que seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto concedida à míngua dos requisitos legais ou, em caráter subsidiário, pela adequação da pena substitutiva ao quanto disposto no art. 44, §2º, do CP (ID 19073142)

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19073159), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do apelo (ID 33425464).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante pugna, em primeiro plano, pela adequação do regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença, bem como pelo afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No ponto, o recorrente sustenta que diante da existência de circunstância judicial desfavorável, a pena privativa de liberdade deveria ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, aos moldes do art. 33, § 3º, do CP, o que implicaria na impossibilidade de substituir a pena reclusiva por restritiva de direitos, por ausência do preenchimento dos requisitos legais.

Com efeito, verifica-se que o magistrado sentenciante individualizou a pena e o regime de cumprimento nos seguintes termos:

Passo a realizar a dosimetria da pena.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal me afiguram ruins para a ré somente a culpabilidade, na medida que ela estava transportando quantidade significativa de droga consistente em mais de 03 (três) quilos de droga e demonstra ousadia às instituições de segurança pública e dolo intenso e elevado. As demais circunstâncias do artigo 59 não me afiguram ruins para a ré sejam porque são neutras seja porque inexiste prova para reconhecer como negativa. Por essa razão, FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravante, mas incide duas circunstâncias atenuantes que é a confissão espontânea e a menoridade relativa que a ré é menor de 21 anos. Por essas razões, atenuo a pena e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplico a diminuição de pena do artigo 33, §4º, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando que a ré se encontra presa desde o dia 09 de junho de 2022, aplico a detração de 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias, restando, ainda, 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de pena a cumprir.

Fixo o regime de cumprimento, o ABERTO.

Tendo em vista os bons antecedentes da ré e a ausência de circunstâncias que possam levar a regime gravoso, mantenho o regime aberto e SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena, a razão de uma hora por dia de pena a cumprir. (ID 19073133 - Pág. 3/4)

Como se vê, a sentença impugnada divergiu do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que “admite a fixação do regime semiaberto quando há circunstância judicial desfavorável, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, em razão da quantidade significativa de droga apreendida”, assentando que “a valoração negativa da quantidade de droga apreendida justifica a fixação do regime semiaberto, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
REsp 2.080.484/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), como ocorreu na espécie, de modo que “pelas mesmas razões, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos” (STJ,
AgRg nos EDcl no REsp 2.027.833/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022).

À vista do exposto, reformo a sentença para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à apelante, com fulcro no art. 33, §3º, do CP, e afastar a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em razão da vedação contida no art. 44, III, CP.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026